Tribunal: STF
Processo: HC 184717
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal Militar, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “APELAÇÕES. RECURSOS DEFENSIVOS E DO MPM. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). PRELIMINARES DE REINQUIRIÇÃO DO APELANTE, DE NULIDADE EM VIRTUDE DE ‘MUTATIO LIBELLI’ E DE INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHA DE DEFESA. REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE. MÉRITO. SOBREPREÇO EM LICITAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. EXECUÇÃO INCOMPLETA DO CONTRATO, DESVIRTUAMENTO E VASÃO FRAUDULENTA DE RECURSOS PÚBLICOS. OCORRÊNCIA. OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA E PREJUÍZO AO ERÁRIO. COMPROVAÇÃO. RECURSOS DOS APELANTES CIVIS. DESPROVIMENTO PARCIAL. PROVIMENTO DO RECURSO DO APELANTE MILITAR PARA ADEQUAR A DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DO MPM. IMPROCEDÊNCIA. ‘IN DUBIO PRO REO’. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU MILITAR QUE SE MANTÉM. DESPROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES.
    Apelações defensivas e ministerial inerentes a Réus condenados e a Réu absolvido pelo crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, por fatos ocorridos nos anos de 2011/2012, no Hospital de Guarnição de Natal, relacionados com o processo licitatório para a contratação de empresa para a execução de serviços de adequação do Pavilhão de Comando daquele nosocômio.
    O art. 616 do CPP tem aplicação excepcional e sua invocação pela Defesa não vincula o tribunal. No que diz respeito à aplicação do dispositivo legal em comento, o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de tratar-se de faculdade do tribunal a realização de diligências probatórias nele indicadas, podendo o órgão julgador delas se utilizar de maneira supletiva, desde que entenda imprescindíveis à apuração da verdade real, não podendo transmudar-se tal prerrogativa em reabertura da instrução processual. Precedentes do STF e do STJ. Preliminar de reinquirição do Apelante militar, perante esta Corte, rejeitada. Decisão por unanimidade.
    O reconhecimento pelo Colegiado ‘a quo’, na dosimetria da pena da agravante objetiva do § 3º do art. 251 do CPM, inerente a fatos expressamente mencionados e articulados na Denúncia, e apurados na instrução probatória, não configura ‘mutatio libelli’. A teor do que dispõe o art. 437, alínea ‘b’, do CPPM, o Conselho de Justiça é competente para reconhecer agravante objetiva em relação a fato articulado na denúncia, ainda que não tenha sido arguida, ou mesmo quando o ‘Parquet’ Castrense tenha se manifestado pela absolvição em alegações derradeiras, como já se manifestou este Tribunal de forma pacífica, inclusive quanto à constitucionalidade do mencionado dispositivo legal.
    Preliminar de nulidade em virtude de ‘mutatio libelli’ rejeitada. Decisão por unanimidade.
    O indeferimento de pedido de oitiva de testemunha defensiva, formulado após a apresentação do rol de testemunhas, por falta de indicação do endereço onde poderia ser encontrada, mesmo após o prazo de 5 (cinco) dias fixado pelo Juízo ‘a quo’, não configura violação ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, mormente diante do fato de ter sido assentado no despacho questionado ‘sem prejuízo da apresentação na sede deste juízo’ e de ter transcorrido ‘in albis’, no curso da instrução processual, o prazo para a alegação da suposta nulidade ora trazida à baila. Preliminar de nulidade pelo indeferimento de testemunha rejeitada. Decisão por unanimidade.
    As teses das Defesas dos Apelantes foram afastadas e as provas produzidas nos autos demonstram, de forma indubitável, a autoria, a materialidade, a tipicidade e a culpabilidade, bem como o dolo nas condutas inerentes ao crime de estelionato. Em relação aos Apelantes civis, o Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, na individualização da pena constante da Sentença, sopesou adequadamente todas aquelas circunstâncias de índole objetiva ou pessoal, não se vislumbrando qualquer incorreção na aplicação do sistema trifásico da dosimetria da pena, bem como não se constatando qualquer violação aos dispositivos constitucionais e legais prequestionados. No que atine ao Apelante militar, o aumento de pena previsto no § 3º do art. 251 do CPM deve ser aplicado no seu grau mínimo, 1/5 (um quinto), o que implica na adequação da pena definitiva para 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, afastando-se, da mesma forma, qualquer ofensa aos dispositivos constitucionais e legais prequestionados. Desprovimento do Recurso defensivo dos Apelantes civis e parcial provimento ao Recurso defensivo do Apelante militar, tão somente para adequar a pena imposta. Decisão unânime.
    Apelação ministerial em relação a um dos militares absolvidos na 1ª Instância. As provas dos autos não demonstram com a clareza e a segurança jurídica necessária que o militar
    Acusado, em que pese a função relevante que desempenhava, tivesse ciência da ocorrência de fraude, seja na fase do processo de licitação, seja na execução do contrato, quando da assinatura das notas fiscais autorizativas de pagamento que lhe eram apresentadas com o aval do Fiscal do Contrato e do Fiscal Administrativo. De igual forma, não obstante todas as diligências investigatórias realizadas, inclusive com a quebra de sigilo bancário e fiscal, nada foi encontrado em relação ao Acusado que pudesse caracterizar a obtenção de alguma vantagem ilícita, ou mesmo alguma ligação suspeita com os donos da empresa contratada. Diante da insuficiência de provas quanto à participação dolosa do Réu no delito em tela, restando apenas indícios não conclusivos, prevalece o Princípio ‘in dubio pro reo’ e, em consequência, deve ser mantido o Decreto absolutório do Colegiado ‘a quo’. Apelo ministerial desprovido. Decisão unânime.”
    (Apelação nº 7000301-05.2018.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES – grifei)
    Busca-se, em sede cautelar, seja deferida medida liminar “(…) sobrestando o andamento consequencial da Apelação Criminal nº 7000301- -05.2018.7.00.0000 (STM) até o julgamento definitivo do mérito deste ‘Habeas Corpus’ (...)” (grifei).
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida nesta sede processual.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator